Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704808-49.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONFERENCIA DAS INSPETORIAS DOS SALESIANOS DE DOM BOSCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos etc. Na petição de id 42811521, a parte autora alega descumprimento da determinação judicial que impôs ao DF, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU/TLP em seu nome, até o desfecho da demanda, decisão esta que teria sido confirmada pela sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou ser a autora beneficiária da imunidade tributária e anulou os atos administrativos de cobrança relativos aos indigitados tributos. No entanto, NADA A PROVER, tendo em vista que tal requerimento deve ser direcionado ao Juízo de origem, que detém, no caso, o poder geral de cautela, nos termos dos artigos 536, § 1o, do CPC. Mantenham-se os autos em pauta para julgamento. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator